Tribunal: TJMT
Processo: 0004981-90.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004981-90.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO ANDRÉ DE OLIVEIRA FILHO (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS - CPF: 061.985.841-94 (APELANTE), ARI SECHIN (VÍTIMA), THIAGO LEMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004981-90.2019.8.11.0045

APELANTE: LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA OFENDIDA – ATO RATIFICADO EM JUÍZO TANTO PELA VÍTIMA QUANTO PELOS AGENTES POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
(AgRg no HC 462.030/SP).

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime de tentativa de roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004981-90.2019.8.11.0045

APELANTE: LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 172021), que o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo majorado [concurso de agente e emprego de arma de fogo], à pena de 5 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa – 157, § 2°, inciso II, § 2°-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, c/c o art. 29, todos do Código Penal.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, alegando que o reconhecimento fotográfico não se mostra suficiente para embasar a condenação.

Prequestiona os arts. 156 e 386 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004981-90.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de março de 2019, por volta das 19h, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Agroclin Aquarius”, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no 332-E, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e THIAGO LEMES DE SOUZA, vulgo “Perna”, com auxílio material de RODRIGO LEITE DA COSTA, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis consistentes em valores e objetos, pertencentes à vítima ARI SECHIN e ao estabelecimento comercial, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os imputados LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e THIAGO LEMES DE SOUZA, vulgo “Perna”, realizaram cerca de 02 (dois) disparos de arma de fogo em desfavor da vítima ARI SECHIN, assumindo o risco de, assim, provocar a morte do citado ofendido, resultado este que, felizmente, somente não ocorreu em razão de circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados LUCAS e THIAGO decidiram praticar delito de roubo nesta Comarca, sendo que, para tanto, emprestaram o automóvel Fiat Uno, placa HQW 1439 do increpado RODRIGO, que sabia do intento criminoso dos demais agentes. Desta feita, os denunciados LUCAS e THIAGO conduziram o citado veículo até o estabelecimento comercial identificado nos autos como “Agroclin Aquarius”, sendo que, à ocasião, estava no local o proprietário do estabelecimento ARI.

É dos autos que ARI estava fechando a porta do estabelecimento quando foi abordado por LUCAS e THIAGO, que portavam uma arma de fogo, sendo que ARI reagiu e entrou em luta corporal com os agentes, e, em seguida, foi alvejado na cabeça por um disparo de arma de fogo

[...]. Em sequência, os executores do delito efetuaram outro disparo, não alvejando, no entanto, o ofendido, evadindo-se do local
. [...].”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Exame de Corpo de Delito [da vítima] e pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, assim como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, o apelante, na fase inquisitiva, negou ter participado da tentativa de roubo no estabelecimento comercial da vítima Ari Sechin, bem como conhecer os corréus. Em juízo, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Anote-se que os corréus também permaneceram em silêncio.

Não obstante a negativa de autoria do réu LUCAS, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à sua participação no crime descrito na denúncia.

Nas duas fases, a vítima [Ari Sechin], além de narrar detalhadamente a ação criminosa, foi categórica em reconhecer o apelante [por meio de fotografia e vídeo de monitoração de câmeras] como sendo um dos autores do crime,
in verbis
:

“[...]
lá na delegacia o senhor fez reconhecimento fotográfico?] Sim, do Lucas, pela fotografia e pela câmera
. [Lá na delegacia mostraram fotografias?] É.
[Por acaso é essa foto aqui ou outra foto?] É essa aqui
(após o promotor mostrar a foto dos autos).
[O senhor não tem dúvida alguma?] Não, não.
[Ele foi quem atirou no senhor ou o que estava ao lado?] Eu não posso... eu vi só o estrondo do tiro, eu não sei dizer [...]. [Tem alguma característica específica que fez o senhor reconhecer o Lucas?] O próprio cabelo,
a própria feição dele, eu não tenho dúvida
[...], a roupa eu não lembro, acho que tava com um moleton na hora [...].
[Nesse vídeo aqui, que foi tirado das câmeras do senhor, o senhor pode informar qual desses dois é o Lucas?] O Lucas é esse aqui de trás, lá
[...].
[Como foi a visualização dessa fotografia lá na delegacia?] Eles me perguntaram se eu conhecia, aí eu falei que ele era o segundo que tava dando a cobertura, o que veio por último tentar
, porque veio o primeiro tentar me jogar pra dentro e não conseguiu, aí chegou o Lucas, agora quem disparou, se o foi o Lucas ou o outro vagabundo, eu não sei te comentar, mas que teve tiro, teve.
[Essa foto aqui, a polícia falou pro senhor: ‘esse aqui foi o rapaz que foi lá’?] Não [...], eles mostraram várias fotografias diferente
[...].”

Ressalta-se que, ao ser reproduzido [em Juízo] o vídeo de monitoração das câmaras do estabelecimento comercial, a vítima
Ari Sechin
,
com precisão
, apontou quem seria o apelante LUCAS – entre os dos indivíduos que apareciam nas imagens.

O fato de a vítima não conseguir identificar quem efetuou os disparos de arma de fogo não desqualifica o seu depoimento, tampouco o reconhecimento fotográfico do apelante.

Por sua vez, em Juízo, o agente policial – Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata – ratificou o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima,
in verbis
:

“[...] lá tem um circuito de monitoramento, em análise ao circuito de monitoramento lá, a gente avistou o veículo Uno que tem uma característica peculiar que é o capo preto, sendo que era um veículo só diferenciado por isso com esse capo preto [...]; diligenciando por essa cidade atrás desse veículo, certo dia encontramos ele em uma avenida, fizemos a abordagem e quem tava conduzindo ele era o Rodrigo, conduzimos o Rodrigo para a Delegacia, ele citou que tinha alugado esse veículo para Thiago Lemes [...]; quem retornou com o veículo depois da situação do ocorrido lá foi o Lucas Daniel e o Thiago Lemes lá para devolver esse carro, diz que chegaram meio apavorados lá no local para devolver o carro [...] quem retornou com o veículo foi o Lucas Daniel [...];
aí também a vítima fez o reconhecimento fotográfico lá e afirmou sem sombra de dúvida que teria sido o Lucas Daniel [...].”

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o reconhecimento fotográfico do réu,
quando ratificado em juízo
, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13/03/2020),
como no caso dos autos
.

Trago, ainda, os seguintes arestos:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.”
(STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

“A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal”
(STJ, HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020)

A tese defensiva vai de encontro com as provas existentes nos autos, que convergem, inequivocamente, no sentido de apontar o apelante LUCAS como um dos autores do delito, notadamente pelos depoimentos seguros da vítima, que, aparentemente, não tem intenção ou motivo para incriminá-lo gratuitamente.

Diante desse contexto, não visualizo insuficiência probatória a ensejar a absolvição do réu LUCAS do crime de tentativa de roubo majorado.

Com efeito, a sentença condenatória deve ser conservada.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020